Tribunal: STJ
Processo: 5053834-96.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248500 - RS(2025/0474864-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ALENCAR RAUPP CAPUCCI
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIZ GOMES - RS010686
EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
RECORRIDO
: AMILCAR VELHO CAPUTO
RECORRIDO
: GUILHERME VELHO CAPUTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - RS031602
LETÍCIA SCHNEIDER BIER HOECHNER DAVIS - RS046862
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE
DÚVIDA.
REGISTRO
DE
IMÓVEIS.
OMISSÃO.
MATÉRIAS
RELEVANTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Corte de origem não apreciou adequadamente as teses suscitadas pela
recorrente nos embargos de declaração, limitando-se a afastar genericamente
a alegação de omissão e concluindo que a parte recorrente estaria tentando
rediscutir a matéria.
2. A ausência de manifestação sobre questões relevantes apontadas em
embargos de declaração, que poderiam alterar a conclusão adotada pelo Juízo,
configura violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal de
origem acerca das teses de direito suscitadas, sendo necessário o retorno dos
autos para suprir a omissão existente.
4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que sejam novamente apreciados os embargos de
declaração, sanando os vícios apontados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/03/2026
16/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 76845503-7e7c-4d26-99a3-d20afdcee561

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 76845503-7e7c-4d26-99a3-d20afdcee561

RECURSO ESPECIAL No 2248500 - RS(2025/0474864-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ALENCAR RAUPP CAPUCCI
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIZ GOMES - RS010686
EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
RECORRIDO
: AMILCAR VELHO CAPUTO
RECORRIDO
: GUILHERME VELHO CAPUTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - RS031602
LETÍCIA SCHNEIDER BIER HOECHNER DAVIS - RS046862
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE
DÚVIDA.
REGISTRO
DE
IMÓVEIS.
OMISSÃO.
MATÉRIAS
RELEVANTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Corte de origem não apreciou adequadamente as teses suscitadas pela
recorrente nos embargos de declaração, limitando-se a afastar genericamente
a alegação de omissão e concluindo que a parte recorrente estaria tentando
rediscutir a matéria.
2. A ausência de manifestação sobre questões relevantes apontadas em
embargos de declaração, que poderiam alterar a conclusão adotada pelo Juízo,
configura violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal de
origem acerca das teses de direito suscitadas, sendo necessário o retorno dos
autos para suprir a omissão existente.
4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que sejam novamente apreciados os embargos de
declaração, sanando os vícios apontados.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALENCAR RAUPP CAPUCCI fundado
no
III, “a”, da Constituição Federal contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Rio
art. 105,
Grande do Sul, assim ementado: (fl. 278):

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS DE IMÓVEIS. DÚVIDA. LEGITIMIDADE
RECURSAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO DE
DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOADORA NÃO É MAIS TITULAR DO
BEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A
DÚVIDA.
1. COMO A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO INTERFERE DIRETAMENTE NO
PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO NO INVENTÁRIO DO GENITOR DO
APELANTE, ESTÁ CONFIGURADA SUA LEGITIMIDADE RECURSAL.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE AFASTADA.
2. A RERRATIFICAÇÃO DE DOAÇÃO REGISTRADA É JURIDICAMENTE
Documento eletrônico VDA54761680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: f47eb6e2-d7ac-416a-be0d-db27072739d8

INVIÁVEL QUANDO O BEM JÁ FOI INTEGRALMENTE TRANSFERIDO
AOS DONATÁRIOS, UMA VEZ QUE A DOADORA PERDE A
DISPONIBILIDADE SOBRE O IMÓVEL, NÃO PODENDO DISPOR
NOVAMENTE DA FRAÇÃO DOADA.
3. O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO No 17 DA MATRÍCULA No 97.349
É
JUSTIFICADO,
POIS
O
REGISTRO
DA
ESCRITURA
DE
RERRATIFICAÇÃO NÃO REFLETE A REALIDADE JURÍDICA DO
IMÓVEL, JÁ QUE ALAYDE, APÓS A DOAÇÃO E SUBSEQUENTE
DEVOLUÇÃO DE 50% DO IMÓVEL, MAIS UMA VEZ NÃO PODERIA
DISPOR DE 100% DA FRAÇÃO IDEAL, IMPOSSIBILITANDO A
INCLUSÃO DE ERNESTO CAPUTO COMO DONATÁRIO.
4. CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, VISTO
QUE A ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÃO NÃO ALTERA A
SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA PELA DOAÇÃO ANTERIOR,
SENDO INVÁLIDO O REGISTRO POSTERIOR QUE TENTOU
MODIFICAR ESSA DISPOSIÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
284/286
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal deixou de enfrentar a
nulidade da sentença por ausência de contraditório e de oitiva dos atingidos pelo cancelamento
do registro;
ii) houve omissão quanto à natureza jurídica da escritura discutida, que seria
rerratificação da doação originária e não nova doação, por ter sido firmada pelos mesmos
participantes do ato inicial e pelo beneficiário acrescido;
iii) houve omissão quanto à incidência do
, pois os
venire contra factum proprium
requerentes do cancelamento subscreveram a rerratificação e não poderiam invocar a cronologia
registral em proveito próprio; e
iv) houve omissão sobre a contradição consistente no arrolamento do imóvel no
inventário do
como bem de sua propriedade, enquanto se pretende a nulidade do
de cujus
registro que o reconhece.
Contrarrazões às fls. 317/333.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, em sede de embargos declaratórios (e-STJ, fls.
), a recorrente
280/282
sustentou, em síntese, que o v. acórdão apresenta vício de omissão, já que o acórdão não teria
enfrentado, de forma específica e fundamentada, as seguintes teses:
1) A tese de não participação do recorrente, em primeira instância, inobstante ter
interesse jurídico na lide.
2) Ainda, o acórdão recorrido não teria examinado a tese de que a escritura objeto da
discussão é uma rerratificação da mesma doação feita por ALAYDE, originalmente.
3) Por fim, aduz que não foi apreciada a afirmação da incidência do “venire contra
”, uma vez que, segundo a embargante, os embargados firmaram a escritura de
factum proprium
Documento eletrônico VDA54761680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: f47eb6e2-d7ac-416a-be0d-db27072739d8

rerratificação junto com sua avó ALAYDE, de modo que jamais poderiam sustentar em
benefício próprio a mera “cronologia registral”, o que, inclusive, afastaria a aplicação desse
princípio registral no caso concreto.
Todavia, a Corte de origem não apreciou adequadamente as duas primeiras teses
quando do julgamento dos embargos de declaração opostos.
No caso, observa-se que a Corte Estadual limitou-se a afastar genericamente a
alegação de omissão e concluiu que a parte recorrente estaria tentando rediscutir a matéria em
sede de embargos de declaração, além de afastar apenas a omissão quanto à terceira tese
apontada pela parte recorrente.
É o que se observa no trecho do v. acórdão recorrido,
:
in verbis (fl. 285)

"Em acréscimo, pontuo que não há que se falar em aplicação do princípio
"venire contra factum proprium" diante da ausência de comportamento
contraditório por parte de Guilherme e Amilcar. Como se observa, a
assinatura da rerratificação firmada em 2012 teve como objetivo preservar a
legítima do filho Ernesto.
Posteriormente, ao identificarem a impossibilidade de efetivar a alteração
pretendida, em razão da negativa de registro do título pelo Oficial
Registrador, optaram por devolver à doadora uma fração do imóvel (50%)
por meio de uma nova escritura de doação.
Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Ademais,
consigno que há evidente litígio envolvendo herdeiros e patrimônio, o que
exige solução em processo contencioso, com garantia de contraditório e
análise aprofundada das provas, posto que o procedimento de suscitação de
dúvida não comporta litígio complexo.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença. Outrossim,
ressalto que o juiz não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
argumentos, dispositivos legais e constitucionais apresentados pelas partes,
desde que a fundamentação seja suficiente para resolver o caso submetido ao
tribunal, como ocorreu no caso.

Não se pode olvidar que o conhecimento do recurso especial exige a manifestação do
Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se
manifestar sobre a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, infringência do
do CPC, a fim de anular o
art. 1.022
acórdão recorrido, para que o Tribunal
supra a omissão existente.
a quo
Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes,
apontadas em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do
do
devendo ser provido o recurso especial, com
art. 1.022
CPC/2015,
determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
2. Este Tribunal tem entendimento assente de que o cotejo entre o
do
art. 994
CPC e o § 2o-B do
o da
inserido pela
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de
Lei n. 14.365/2022
sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que
julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de
Documento eletrônico VDA54761680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: f47eb6e2-d7ac-416a-be0d-db27072739d8

declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses
recursos não estão descritos no mencionado § 2o-B do
o da
art. 7
(EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel.
Lei n. 8.906/1994
AREsp n. 1.829.808/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
23/6/2022,
.
28/6/2022)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.809.938/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
FERREIRA
21/8/2023,
28/8/2023.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME
PELO TRIBUNAL LOCAL DO TEMA REFERENTE À PRESCRIÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM PARA
NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem
ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de
declaração, não estando sujeitas a preclusão.
2. Na hipótese em comento, o Tribunal estadual deixou de apreciar a tese de
prescrição, suscitada pela parte em sede de embargos de declaração, sob o
argumento de inovação recursal.
3. Configurada a omissão e, por conseguinte, a ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
devem os autos retornar à origem para novo julgamento dos aclaratórios.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.774.803/AM,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
OMISSÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância
ordinária acerca da questão de direito suscitada.
Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o tema federal, fica
obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar,
como no caso, a infringência dos arts. 489 ou 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, a fim de anular o acórdão recorrido, para que seja suprida a
omissão existente.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.016.938/AL,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
13/6/2023.

Frise-se, ainda, que a questão é relevante para o futuro deslinde da controvérsia no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte estadual confirme a decisão outrora
expendida, delineando o enquadramento fático da questão, a envolver os reais contornos do caso
concreto, a matéria em epígrafe cingirá o mérito propriamente dito do recurso especial,
suscetível de apreciação, conforme consignado por esta Corte Superior.
Dessa forma, está caracterizada a ofensa aos artigos apontados como violados, em
razão da omissão da Corte de origem em examinar as questões suscitadas pela recorrente,
ficando prejudicada a análise das demais teses expendidas no apelo nobre.
Documento eletrônico VDA54761680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: f47eb6e2-d7ac-416a-be0d-db27072739d8

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando a remessa dos
autos ao eg. Tribunal de origem para que, novamente, aprecie os embargos de declaração, como
entender de direito, sanando os vícios alegados.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54761680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: f47eb6e2-d7ac-416a-be0d-db27072739d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.248.500 / RS
Número Registro: 2025/0474864-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
150538349620228210001 50538349620228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALENCAR RAUPP CAPUCCI
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIZ GOMES - RS010686
EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
RECORRIDO
: AMILCAR VELHO CAPUTO
RECORRIDO
: GUILHERME VELHO CAPUTO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - RS031602
LETÍCIA SCHNEIDER BIER HOECHNER DAVIS - RS046862
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS, pelas partes: RECORRIDO: AMILCAR
VELHO CAPUTO e RECORRIDO: GUILHERME VELHO CAPUTO.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:55
Código de Controle do Documento: 155d7b8b-dec0-4e3c-a619-eeba07457cf1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:55
Código de Controle do Documento: 155d7b8b-dec0-4e3c-a619-eeba07457cf1